Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Esta a regra geral a vigorar para a situação processual sob exame. No entanto, excepcional efeito suspensivo poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. As exigências legais assim estabelecidas devem vir cumulativamente atendidas para que excepcional efeito suspensivo possa ser atribuída à ação de embargos ao devedor.
2. Não demonstrando o devedor/embargante ter atendido a todos os requisitos legais, inviável afastar a incidência da regra geral que não confere efeito suspensivo aos embargos à execução. Ademais, havendo o legislador definido as excepcionais características a serem observadas para concessão do postulado efeito suspensivo, ofenderia ao princípio da igualdade, que é sustentáculo do Estado Democrático de Direito, flexibilizar a determinação normativa em favor do recorrente por conta de suas alegadas condições pessoais, uma vez que assegurada à parte ex-adversa tratamento processual segundo a norma positivada, que a todos em idêntica situação deve ser aplicada.
3. Recurso conhecido e desprovido.